Tribunal: TJDFT
Processo: 0735702-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo impróprio (artigo 157, § 1o, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se houve emprego de violência física com o dolo de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si; e estabelecer se a lesão causada à vítima foi involuntária e reflexa, sem dolo de lesionar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio foram comprovadas pelos documentos e provas produzidas em juízo, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, o Laudo de Exame de Corpo de Delito e o Relatório Final do Inquérito Policial.
4. A vítima reconheceu o réu e confirmou que ele empregou violência física para assegurar a subtração da bolsa, versão corroborada pelo exame pericial, que atestou escoriações no braço direito da vítima.
5. A jurisprudência consolidada admite a tipificação do delito como roubo impróprio, quando a violência seja empregada com dolo específico, como restou evidenciado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A violência empregada com a finalidade de garantir a detenção da coisa configura o crime de roubo impróprio.
2. A tentativa de desclassificação para furto simples não se sustenta quando comprovado o dolo específico de assegurar a impunidade ou a detenção da coisa para si.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC: 798776 SC 2023/0020992-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 618.574/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.08.2021.